Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800392-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: DENISON RODRIGO FERREIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800392-71.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GISÉLIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS.

PACIENTE: DENISON RODRIGO FERREIRA SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I E § 2º-B C/C 288, TODOS DO CPB.

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA.
DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP
.
IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A custódia cautelar foi decretada baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Maia Junior.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DENISON RODRIGO FERREIRA SANTOS, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, Inciso I e § 2º-B c/c 288, todos do CPB, preso em flagrante delito no dia 29/11/2021, sendo convertida em preventiva no dia 01/12/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá.

A impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão além do decreto de prisão preventiva carecer de fundamentação idônea; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 7859651 - página 1), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 7947797 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 8057360 - páginas 1 a 5), em seguida o presente feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 03H00 da madrugada, em uma residência localizada na Comunidade Santa Maria do Muraiteua, zona rural do município de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, o paciente juntamente com os seus comparsas Tiago Faistee Reis de Quieiróz, Cleyton William Chucre do Nascimento, Gabriel Lisboa dos Santos e Fernando Cardoso Pinto, por meio de grave ameaça e violência, exercida com o emprego de armas de fogo de uso permitido (revólver) e restrito (pistola .40), ainda com restrição de liberdade das vítimas, roubaram 01 (um) veículo L200, cor Branco, Modelo: Tryton, Placa: ALY-0601, 01 (uma) sanduicheira, 01 (um) aparelho receptor de TV, 02 (dois) ventiladores, 01 (um) liquidificador, várias peças de roupas; 01 (um) par de sapatos; 03 (três) aparelhos de televisão, 02 (dois) auto falantes, 01 (um) violão, 01 (uma) mesa de som; 02 (duas) cestas básicas; 10 (dez) bonés; 01 (um) aparelho celular, dentre outros objetos, todos das vítimas, quando as mesmas encontravam-se na referida residência.

As vítimas foram abordadas pela associação criminosa, tendo a restrição de liberdade durado aproximadamente duas horas, momento em que exigiram a entrega de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de outros bens, em especial o veículo L200, modelo: TRYTON, após a subtração dos bens descritos anteriormente, a referida associação criminosa se evadiu do local, inclusive utilizando o veículo roubado.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO, ASSIM COMO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Percebe-se que a custódia cautelar foi decretada baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada, uma vez que o paciente foi preso logo após ter cometido o crime de roubo majorado, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto no
decisum
:

[...]Apesar das inovações trazidas pela Lei nº 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente criminoso no cárcere, mediante a decretação da prisão cautelar, sob a modalidade preventiva.

Isto porque, a existência do(s) possível(is) crime(s) se esboça do registro dos boletins de ocorrência policial, do auto de apresentação e apreensão de objeto, do auto de entrega, bem como do cotejo das declarações das vítimas, dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório dos próprios flagrados – que revelam, em princípio, a ação hipoteticamente criminosa, praticada por 5 (cinco) indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, pela qual redundou a subtração das vítimas.

Os indícios de autoria também se fazem presentes, e se extraem da prova testemunhal que apontam os autuados como integrantes do quinteto criminoso, sobretudo pelo fato de os eles terem sido detidos logo após a prática do hipotético crime e ter sido encontrado na área de mata quando tentavam empreender fuga.

Some-se a isso o fato de os autuados terem confessado as suas participações na prática criminosa, com função de conduzirem os veículos para levarem os objetos subtraídos e dar apoio a fuga dos investigados. Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Em igual passo, entendo também que o suspeito representa ameaça à ordem pública, sobretudo pelo critério da repercussão social da ação, que abalou não só a Comunidade Santa Maria do Muruariteua, onde o fato ocorreu, mas toda a região contigua (Comunidades São Raimundo Nonato, do Recreio e Tatuaia), causando terror e aflição a zona rural local de São Miguel do Guamá/PA.

Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o suposto crime imputado ao autuado também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a soma das penas máximas em abstrato cominadas ultrapassam o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Assim, sem deixar de consignar as vênias necessárias à combativa defesa técnica do autuado Denison Rodrigo Ferreira Santos, observo que esta não conseguiu superar os elementos fáticos-jurídicos que sustentam a decisão deste juízo na conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor do investigado DENISON RODRIGO FERREIRA SANTOS e TIAGO FAISTEE REIS DE QUEIROZ, já qualificado no auto e, por conseguinte, CONVERTO AS SUAS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PRISÕES PREVENTIVAS, o que faço, agora, amparado no requerimento da Autoridade Policial, bem como no art. 310, inciso II, c/c os arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 12.403 de 4 de maio de 2011.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, é necessária a manutenção da prisão do coacto, para a garantia da ordem pública.

Ademais, a imprescindibilidade da custódia preventiva torna inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2022